Tribunal: TJES
Processo: 5009981-66.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009981-66.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: FERNANDA RIBEIRO PIMENTA BELO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009981-66.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI;

RECORRIDOS: FERNANDA RIBEIRO PIMENTA BELO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE IPTU PARCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MINORAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. PRECEDENTES. VALOR ARBITRADO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
foi negativada por dívida de IPTU que já estava parcelada.

Com esses fundamentos,
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais:

a) CONDENAR o requerido a promover a cancelamento da cobrança em seu sistema e sistema de suas parceiras de cobrança, no prazo de 10 dias;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, valor a ser acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (17/07/2023 – id 52917141), e correção monetária a partir da presente data, com incidência da Taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e Súmulas 54 e 362 do STJ;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Irresignada, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando que a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais é desarrazoada para reparar os danos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

A responsabilidade civil do Estado, prevista no art.
37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, o que significa que o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles
.

No caso dos autos, a materialidade do ato ilícito é incontroversa.
O próprio Município recorrente admitiu, tanto na contestação
quanto no Memorando SEMFA n.º 601/2024
, a ocorrência de uma "falha do sistema" que impediu a exclusão automática do nome da recorrida do cadastro do SPC após a renegociação e o início do pagamento da dívida.
A negativação, que deveria ter sido baixada em poucos dias após o acordo firmado em 17 de julho de 2023
, perdurou por mais de um ano, sendo retirada apenas em 03 de dezembro de 2024
, após o ajuizamento da presente demanda.

O dano moral, em casos de manutenção indevida de inscrição em cadastro de inadimplentes, é presumido (
in re ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal
. O abalo ao crédito, à honra e à imagem da pessoa é consequência direta e automática de tal ato, dispensando prova específica do sofrimento.

Resta, portanto, analisar a adequação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem. O recorrente pleiteia a redução, enquanto a recorrida postula a majoração.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

No caso em tela, diversos fatores justificam a manutenção do valor arbitrado, afastando tanto a tese de excesso quanto a de insuficiência.
A recorrida é pessoa que enfrenta uma grave condição de saúde (Doença de Chagas, com histórico de múltiplas cirurgias)
, o que, por si só, já a coloca em situação de maior vulnerabilidade. A angústia de se ver privada de meios financeiros transcende, em muito, o "mero aborrecimento" alegado pelo recorrente.

O valor de R$ 5.000,00, portanto, não se mostra exorbitante, mas sim condizente com a gravidade dos fatos e com os precedentes judiciais em casos análogos, servindo como justa compensação à recorrida e como medida pedagógica ao Município para que aprimore seus sistemas e evite a repetição de falhas tão danosas aos cidadãos.

Por outro lado, embora a situação da recorrida seja de fato delicada, o valor de R$5.000,00 está em consonância com o que vem sendo decidido por esta Turma Recursal em casos semelhantes.
Ademais, o pleito de majoração foi formulado em sede de contrarrazões, via inadequada para buscar a reforma da sentença em seu favor
. Para tanto, caberia à parte recorrida a interposição de recurso próprio, o que não ocorreu na espécie. Desse modo, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
(vedação à reforma para pior), e diante da ausência de recurso da autora, não é possível agravar a condenação imposta ao Município.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)